Tribunal: TJMT
Processo: 1014559-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1014559-25.2024.8.11.0000
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO CONCEDIDA NA ORIGEM. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESTABELECIDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA MEDIDA. ALEGADA DESNECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA A ENSEJAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO QUE NÃO SE SUBMETE À CONVENIÊNCIA DO APENADO. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Em razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário.
02. Inexiste, no caso, comprovação de qualquer motivo plausível ou de situação extraordinária apta a justificar a revogação do monitoramento eletrônico, o qual, apesar de ensejar certo inconveniente, não deve ser dispensado pela mera conveniência do apenado.
03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014559-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 082.342.631-96 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO CONCEDIDA NA ORIGEM. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESTABELECIDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA MEDIDA. ALEGADA DESNECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA A ENSEJAR A RETIRADA
DO EQUIPAMENTO
. DISPOSITIVO QUE
NÃO SE SUBMETE À CONVENIÊNCIA DO APENADO.
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01
.
Em razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimenta
l para o regime intermediário.

02. Inexiste, no caso,
comprovação de qualquer motivo plausível ou
de
situação
extraordinária apta a justificar a revogação do monitoramento eletrônico
,
o qual
,
apesar de
ensejar
certo inconveniente,
não deve ser dispensad
o
pel
a mera conveniência do apenado.

0
3
.
Recurso
des
provido, em consonâ
ncia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Matheus Alves dos Santos

contra a decisão proferida pelo Juízo
da Comarca

de
Água Boa,
nos autos do executivo de pena n.
2000110-20.2021.8.11.0010
, que
indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico
.

O agravante postula
a dispensa do uso
do equipamento eletrônico
, ao argumento de que
vem cumprindo as condições impostas no regime semiaberto
há mais de seis meses
, sendo
desnecessária a continuidade
de sua
submissão à aludida fiscalização
(id. 216680687, págs.
25/29).

Nas
contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso
,
pois, sem o equipamento de monitoração
,
o apenado estaria submetido a condições excessivamente permissivas, que mais se assemelham ao regime aberto, no qual ainda não foi inserido
, tratando-se de medida fiscalizatória do cumprimento de pena
(
id. 216680687, págs. 35/
39
).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (
id. 216680687, pág. 41
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (id.
217468679
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU,
consta
que o agravante responde ao processo executivo n.
2000110-20.2021.8.11.0010
, decorrente da
condenação proferida nos autos da ação penal n. 0001138-91.2020.8.11.0010, à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo
majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
,
e corrupção de menores, tipificados nos art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.
8.069/90.

Em decisão proferida em
06/10/2023
, concedeu-se a progressão do regime fechado para o semiaberto em prol do
agravante, mediante
o

cumprimento das seguintes obrigações judiciais
, acrescido do monitoramento eletrônico
:

“
a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego, trabalho ou renda lícita; b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para estabelecimento educacional ou culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo; c) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo; e d) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça”
(seq. 166, SEEU).

Posteriormente, em análise ao pedido de dispensa do monitoramento eletrônico formulado pelo agravante,
o Juízo
a quo
indeferiu o pleito, em síntese, em razão da necessidade da medida para supervisionar o cumprimento das condições impostas e da ausência de comprovação de motivo idôneo ou
de
justifica
tiva
plausível para a retirada do equipamento (seq. 195, SEEU).

Irresignado
, o agravante postula a retirada da tornozeleira eletrônica
nesta instância recursal
, sobretudo por entender desnecessária a
sua
manutenção, tendo em vista o cumprimento das condições impostas há mais de
seis meses
, sem perder de vista
que se trata de medida severa, “
por conta do preconceito da sociedade em discriminar as pessoas em cumprimento de pena
”.

Após a detida análise, entendo que a irresignação
defensiva
não comporta acolhimento.

Em razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário.

Embora o art. 146-B, VI, da Lei de Execuções Penais preveja a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, registra-se que o uso do equipamento assume caráter imperativo em razão da necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas, de modo a verificar se as finalidades inerentes à execução
penal
vêm sendo alcançadas.

Necessário aduzir que o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em
virtude
da ausência de estabelecimento penal adequado, não garante ao reeducando benefícios ilimitados como se em liberdade estivesse, sob pena de desvirtuar a
s
finalidade
s
da sanção imposta, à
s quais
o agravante continua submetido.

Com efeito, o cumprimento da pena em
regime semiaberto por
meio de monitoração eletrônica afigura-se

deveras
favorável ao reeducando, que pode circular dentro do perímetro estabelecido, e não ofende a
o princípio constitucional da
dignidade, ao contrário, permite com maior eficiência a sua inserção no mercado de trabalho.

S
aliento que a utilização da tornozeleira eletrônica não representa óbice à atividade laboral e não implica necessariamente em
estigma
social do agravante, sobretudo se considerado que o equipamento pode ser mantido encoberto pelas vestes.

Neste ponto, destaco que “
a jurisprudência desta e. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que
o equipamento de vigilância estatal
vem causando
transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua
retirada
” (TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
24/11/2023).

Desse modo
,
revela
-se razoável e adequado que o Estado possa controlar e fiscalizar as atividades do
agravante por meio do
monitoramento eletrônico
, que consiste em
meio hábil e eficaz para esta finalidade.

É
inegável que retirada do monitoramento eletrônico inviabiliza ao poder estatal a fiscalização
do reeducando
e reduz o regime intermediário
ao
regime aberto, o que pode frustrar os fins ressocializadores da lei penal.

Dito isso, observo que a defesa não comprovou qualquer motivo plausível que pudesse impedir o uso do equipamento eletrônico
pelo agravante
, motivo pelo qual não vislumbro, no caso, situação extraordinária
capaz de justificar a
revogação da medida
,
porquanto, ainda que a monitoração possa
acarretar

certo
inconveniente, trata-se de c
onsequência da punição aplicada

e não deve ser dispensada
pela mera
conveniência do apenado.

O
fato de
o agravante
ter cumprido, por mais de seis meses, as condições impostas no regime semiaberto não constitui, por si só, fundamento suficiente para a retirada do monitoramento eletrônico
.

A propósito: “
A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar
(...)
em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico
”
(TJMT,
AgExP
n. 1005883-93.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
23/07/2021).

Por fim
,

verifico que o agravante cumpre
pena privativa de liberdade pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, de natureza hedio
nda, conforme previsto no art. 1
o, II,
“b”, da Lei n. 8.072/90, revelando-se apropriado o monitoramento eletrônico para fins de promover a sua ressocialização e reintegração à sociedade, com a devida fiscalização e acompanhamento da execução penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Matheus Alves dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024